Tribunal: STF
Processo: RE 111983
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, havendo isenção na importação de matéria-prima, há o direito de creditar-se do valor correspondente, na saída do produto industrializado.
Precedente: ERE 94.177, Rel., Min. DJACI FALCÃO, Tribunal Pleno.
RE conhecido e provido.